Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706610-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTORING PLANALTO LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACTORING PLANALTO LTDA. contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora oposta pela executada, ora agravante (proc. no 0737558-63.2018.8.07.0001, ID no 56716506, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, alegando que a penhora lançada sobre os direitos possessórios do imóvel à fl. 82 não obedeceu ao princípio da menor onerosidade, nem tampouco seguiu a ordem de preferência do art. 835 do CPC, tendo em vista a existência de penhora pretérita de dois veículos automotores. Intimada a se manifestar a parte credora refutou os argumentos apresentados e requereu a manutenção da penhora. Razão não assiste aos argumentos do devedor. A presente execução se arrasta há algum tempo na tentativa de saldar o crédito perseguido. Várias diligências foram realizadas e, além do bem imóvel cuja penhora foi impugnada, foram encontradas duas motocicletas, sobre as quais recaem diversas ordens de penhora/indisponibilidade, dentre elas da Justiça do Trabalho, que se referem a créditos preferenciais. Aliado a isso, tais bens foram fabricados em 2001, quase 20 anos de uso, razão pela qual eventual adjudicação/arrematação não renderá frutos para a satisfação do crédito perseguido. Assim, não há violação a ordem preferencial de penhora, ante a inexistência de bens que possam satisfazer o crédito perseguido. Nesse sentido se encontra a jurisprudência do TJDFT. Veja-se: [...] Por outro lado, não existe vedação à penhora de direitos possessórios de imóveis, quando não são encontrados outros bens passíveis de constrição. Também não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, notadamente ante a necessidade de satisfação do crédito do credor. Neste sentido também já se pronunciou o TJDFT. Veja-se: [...] ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel apresentado.” Em suas razões, em suma, a agravante argumenta que a penhora que recaiu sobre os direitos possessórios inerentes ao imóvel situado na QNL 23, Conj. J, lote 17, Taguatinga/DF, não teria obedecido ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tampouco observou a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Destaca que foram localizados veículos de sua propriedade, cujos valores de avaliação seriam suficientes para adimplir o débito objeto do cumprimento de sentença. Reitera que em razão da ordem de preferência do artigo supracitado, os veículos automotores precedem à penhora de imóveis, razão pela qual deveria ser afastada a constrição como mecanismo de preservar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que afaste a penhora sobre o imóvel de sua propriedade. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC/2015). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação estará configurado quando a espera da decisão definitiva acarretar prejuízo ao direito a ser tutelado ou tornar inútil o resultado do processo. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. O cumprimento de sentença teve início dia 19/12/2018 e a pesquisa realizada no sistema Bacenjud não localizou ativos em nome da devedora, agravante (ID no 32212386). Procedeu-se então à consulta de veículos, via sistema Renajud. Apesar de localizar alguns automóveis, constava restrição nos bens, conforme se verifica no ID no 32546320. Ato continuou, foi realizada diligência por meio do convênio e-RIDFT, oportunidade em que foram localizados dois imóveis registrados em nome da agravante (ID no 41974893). Nesse cenário, constata-se que as diligências efetivadas observaram a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, não merecendo prosperar o argumento de que a penhora deveria recair, primeiramente, sobre os automóveis, uma vez que neles constam diversas restrições. Ademais, o §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Essa previsão decorre da lógica que não é possível impor ao credor que aceite os bens localizados, independente do estado em que se encontrem ou das restrições que porventura estejam gravadas, para garantir o meio menos oneroso ao devedor ou a ordem de preferência estabelecida pela legislação processual civil, pois afastaria a própria utilidade do processo. Em situações como esta, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao credor a análise dos bens localizados e qual será o mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONDICIONAMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL À TENTATIVA PREVIA DE PENHORA DE DINHEIRO. PESQUISA NO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE BEM MÓVEL. INEFICÁCIA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA IMOBILIÁRIA. SUBVERSÃO DA ORDEM DO ART. 835, V E VI, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A execução se move no interesse do credor, devendo ser penhorados tantos bens do devedor quanto necessários para a satisfação da dívida, já que este responde com todo seu patrimônio, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõem os arts. 789 e 831 do CPC, 2. A respeito da ordem a ser observada na penhora de bens do devedor o arts. 835 do CPC elenca rol preferencial, dispondo em seu § 1o que a constrição de dinheiro é preferencial, mas que nas demais hipóteses o Juiz pode alterar a ordem de penhora de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Na hipótese, mesmo já tendo ocorrido tentativa frustrada de constrição pelo BACENJUD e RENAJUD, o juízo de origem não apreciou o pedido de constrição imobiliária, subvertendo a ordem preferencial elencada no art. 835, V e VI, do CPC, para ordenar a penhora de bens móveis, por oficial de justiça, sem considerar claros indícios de inefetividade da medida. 4. Além de violar os princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação processual, a recusa em apreciar pedido regular de penhora de imóvel, impede não apenas o credor de ter seu crédito adimplido, mas que tenha preferência na ordem de penhora dos imóveis com relação a outros credores, na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1234940, 07253398420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Nesse contexto, a decisão impugnada atendeu adequadamente às disposições legais, considerando que a execução também se pauta no melhor interesse do credor, que expressamente pleiteou a penhora dos direito possessórios inerentes ao imóvel, conforme ID no 48215870. Por essas razões, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro